Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-62.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012549-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, mantendo a validade de contratação de cartão de crédito formalizada por meio de biometria facial em estabelecimento comercial da instituição financeira apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a validação por biometria facial, acompanhada de assinatura em documento físico de confirmação de contratação e de apresentação de documento de identificação, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a validade da contratação eletrônica, independentemente da ausência de metadados complementares como registros de IP, geolocalização e logs de autenticação; (ii) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento de obrigação oriunda de relação jurídica reputada válida, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável; e (iii) saber se o pagamento efetuado pela apelante para regularização de seu crédito junto a terceiros autoriza a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 admite meios alternativos de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos, não condicionando a validade da contratação digital à certificação pelo padrão ICP-Brasil, desde que os mecanismos adotados sejam dotados de segurança e idoneidade suficientes para demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade.

4. O conjunto probatório constante dos autos — integrado pela assinatura da apelante no documento físico de confirmação da contratação, pela validação biométrica por fotografia facial e pela apresentação de documento oficial de identificação — revela participação ativa e consciente da consumidora nas etapas constitutivas do vínculo contratual, afastando a alegação de ausência de consentimento.

5. A ausência de metadados complementares, tais como registros de IP, geolocalização e hashes de validação, não é causa autônoma de invalidade do negócio jurídico quando os demais elementos probatórios formam conjunto coerente e convergente, apto a demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo em hipóteses de contratação realizada em ambiente físico.

6. A conduta da apelante, ao participar de todas as etapas do procedimento de contratação e posteriormente negar a existência do vínculo constituído, configura comportamento contraditório incompatível com os deveres de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium, nos termos do art. 422 do Código Civil.

7. Reconhecida a validade da contratação e a exigibilidade do débito dela decorrente, a inscrição do nome da consumidora inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

8. O pagamento efetuado pela apelante decorreu de obrigação regularmente constituída, razão pela qual não há falar em repetição do indébito, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de produto financeiro formalizada mediante biometria facial, assinatura em documento físico de confirmação e apresentação de documento de identificação constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a validade do negócio jurídico, independentemente da ausência de metadados complementares de rastreabilidade digital. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente do inadimplemento de obrigação oriunda de relação jurídica validamente constituída configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, e 422; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II; MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 2.197.156/SP; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1041264-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
JULIA DINÁ CAMARIM GUABIROBA
contra da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT no bojo
da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que julgou improcedentes os pedidos autorais, validando contratação de cartão de crédito realizada por meio de biometria facial.

Alega a recorrente que se dirigiu a um estabelecimento comercial da corré com o exclusivo propósito de adquirir uma máquina de lavar, ocasião em que foi orientada a realizar um “pré-cadastro” para obtenção de crédito.

Sustenta que, após ser informada de que o limite disponibilizado seria insuficiente para a aquisição do produto pretendido, manifestou expressamente sua desistência da contratação, recusando-se a formalizar o negócio jurídico mediante assinatura do respectivo instrumento contratual.

Afirma que, não obstante a ausência de assinatura, de consentimento e de qualquer utilização do alegado cartão de crédito, a instituição ré passou a promover cobranças relativas a anuidades e seguros, culminando na inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de suposto débito no valor de R$ 32,43.

Aduz, ainda, que efetuou o pagamento da quantia de R$ 221,02 apenas para viabilizar a obtenção de financiamento junto a outra instituição financeira, após ter seu crédito recusado em razão da restrição cadastral, sustentando que tal pagamento ocorreu sob inequívoca coação indireta.

Em reforço às suas alegações, argumenta que a captura de biometria facial (
selfie
), realizada no contexto da contratação em ambiente físico, não possui aptidão para substituir o consentimento expresso e informado às cláusulas contratuais, destinando-se exclusivamente à identificação do consumidor e não à formalização da contratação.

Defende, ainda, a nulidade da contratação eletrônica, ao argumento de que não foram apresentados elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade, tais como registros de IP, geolocalização,
hashes
de validação, logs de segurança e demais metadados necessários à rastreabilidade da operação, circunstância que, segundo sustenta, configura violação aos deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Invoca, para tanto, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a insuficiência da simples biometria facial como prova inequívoca da contratação eletrônica, quando desacompanhada de mecanismos complementares de autenticação e rastreabilidade.

Sustenta, por fim, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em decorrência da negativação indevida de seu nome, agravado, segundo afirma, pelo denominado desvio produtivo do consumidor e pelo exercício abusivo do direito de cobrança. Relata que a instituição financeira realizava ligações telefônicas reiteradas, em intervalos aproximados de dez minutos, inclusive aos finais de semana, circunstância que teria comprometido sua rotina profissional e sua produtividade no exercício da advocacia.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência da relação jurídica e do débito discutido nos autos, condenando-se a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O preparo recursal foi dispensado em razão do deferimento da gratuidade da justiça (id. 373935368).

Em contrarrazões (ID 373053861), a parte recorrida, Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, sustenta a plena validade da contratação, afirmando que esta foi formalizada em 27/01/2025 mediante o fornecimento de dados pessoais e validação por biometria facial, cuja imagem corresponderia ao documento de identificação apresentado pela autora.

Alega que as telas sistêmicas e o histórico de utilização do produto financeiro constituem meios de prova idôneos para demonstrar a regularidade da contratação, à luz do disposto nos arts. 225 do Código Civil e 422 do Código de Processo Civil. Em reforço à sua tese, argumenta que a cobrança dos valores devidos e a subsequente inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreram do regular exercício de direito, diante do inadimplemento das obrigações assumidas.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito ou de conduta abusiva atribuível à instituição financeira. Subsidiariamente, requer, na hipótese de eventual condenação, que a fixação do quantum indenizatório observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
JULIA DINÁ CAMARIM GUABIROBA
contra da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT no bojo
da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que julgou improcedentes os pedidos autorais, validando contratação de cartão de crédito realizada por meio de biometria facial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando ter sido induzida a iniciar procedimento de contratação de cartão de crédito em estabelecimento comercial da rede corré.

Sustenta que, após ser informada de que o limite de crédito disponibilizado seria insuficiente para a aquisição do produto que pretendia adquirir, manifestou desinteresse na contratação e recusou-se a concluir o negócio jurídico, deixando de assinar o respectivo instrumento contratual.

Afirma, contudo, que, mesmo diante da ausência de formalização da contratação, a instituição ré teria procedido à ativação do cartão de crédito e passado a realizar cobranças relativas a anuidades e demais encargos, circunstância que culminou na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Aduz que efetuou o pagamento da quantia de R$ 221,02 apenas para possibilitar a obtenção de financiamento junto a outra instituição financeira, prejudicada em razão da restrição creditícia.

Ao final, requer a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito discutido nos autos, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a parte requerida, ora apelada apresentou contestação, na qual defendeu a plena validade da contratação, sustentando que esta foi formalizada por meio eletrônico, mediante utilização de biometria facial (
selfie
). Argumenta que a autora forneceu voluntariamente seus dados pessoais e manifestou consentimento para a contratação, razão pela qual as cobranças realizadas e a posterior inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreram do exercício regular de direito diante do inadimplemento da obrigação. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, validando contratação de cartão de crédito realizada por meio de biometria facial, vejamos:

“[...]
DO MÉRITO

A pretensão autoral é improcedente.

A controvérsia reside em definir se a captura de uma fotografia facial ("
selfie"
), no contexto de uma solicitação de crédito em ambiente comercial, constitui meio idôneo para a formalização de um contrato de cartão de crédito.

A evolução das relações comerciais e a massificação da tecnologia trouxeram novos contornos à formação dos negócios jurídicos. A tradicional assinatura de próprio punho em um documento físico cedeu espaço a métodos eletrônicos que, dotados de mecanismos de segurança, cumprem a mesma finalidade: identificar as partes e expressar o consentimento.

A legislação pátria reconhece a validade de tais documentos. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2º, admite expressamente o uso de outros meios para comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, para além da certificação oficial ICP-Brasil, "
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

No caso dos autos, a parte ré apresentou prova da contratação por meio de biometria facial, incluindo a "
selfie"
da autora, que confere com o documento de identificação por ela apresentado. Este método de assinatura digital é hoje amplamente utilizado e reconhecido como seguro para validar transações, pois vincula a manifestação de vontade a um traço biométrico único do indivíduo.

A tese da autora de que a fotografia se destinava a uma
"mera análise de crédito
" e que sua recusa em assinar um papel invalidaria o negócio não se sustenta. Em primeiro lugar, a autora, pessoa com conhecimento técnico acima da média, tem plena ciência de que o fornecimento de dados pessoais e a captura de sua imagem em um processo de solicitação de crédito não são atos triviais, mas sim etapas de um procedimento formal de contratação digital.

Em segundo lugar, seu comportamento é contraditório. Ao participar ativamente do processo de cadastro digital, fornecendo documentos e consentindo com a captura de sua biometria facial, a autora gerou na ré a legítima expectativa de que aderia à proposta. A alegação posterior de que não consentiu, por se negar a um ato secundário, cuja necessidade é suprida pela validade e segurança do processo de autenticação digital, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), previstos no artigo 422 do Código Civil.

A jurisprudência tem reconhecido a validade de contratações realizadas por meios digitais, incluindo a biometria facial, quando acompanhadas de um conjunto probatório coerente.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÚMERO DO CONTRATO DE ADESÃO QUE DIVERGE DO EXTRATO DO INSS. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A assinatura eletrônica tem validade jurídica quando presentes elementos de autenticação e anuência inequívoca da parte contratante. Conforme elucidado pela instituição financeira, a selfie compõe o processo de identificação em contratos eletrônicos e, ausente prova em contrário, tem presunção de validade.
A ausência de faturas não descaracteriza a contratação de cartão consignado, quando demonstradas por outros meios as características do produto. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10412646820238110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025). (destacamos)

Reconhecida a validade do contrato, as consequências jurídicas são inevitáveis. A cobrança da anuidade e demais encargos previstos contratualmente é legítima. O inadimplemento da autora, que não nega a ausência de pagamento das faturas, tornou a dívida exigível e autorizou a ré a tomar as medidas cabíveis para a sua cobrança, incluindo a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito.

Tal ato, longe de ser ilícito, constitui exercício regular de um direito, nos exatos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Por conseguinte, não há que se falar em dano moral indenizável, pois ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil. Da mesma forma, sendo a dívida legítima, o pagamento realizado pela autora foi devido, o que afasta por completo o pedido de repetição do indébito, simples ou em dobro.

Destarte, a improcedência total dos pedidos é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por JULIA DINÁ CAMARIM GUABIROBA em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, extinguindo o processo com resolução do mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
A exigibilidade de tais verbas fica, contudo, suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.
[...]”

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na existência e validade da relação jurídica supostamente constituída por meio de mecanismos de autenticação digital utilizados em ambiente físico de contratação.

De início, cumpre destacar que a validade dos negócios jurídicos celebrados por meio eletrônico encontra respaldo no art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, cujo § 2º admite a utilização de meios alternativos de comprovação da autoria e da integridade dos documentos eletrônicos, ainda que desprovidos de certificação digital emitida no padrão ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou por aquele a quem forem opostos.

Sob essa perspectiva, o ordenamento jurídico brasileiro não restringe a validade das contratações eletrônicas a um único mecanismo de autenticação, adotando sistema probatório que admite a utilização de diversos meios tecnológicos aptos a demonstrar a identidade do contratante e a regularidade da manifestação de vontade, desde que dotados de segurança e idoneidade suficientes para conferir confiabilidade à operação realizada.

Em harmonia com essa orientação normativa, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 2.197.156/SP, assentou que a ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil não conduz, por si só, à invalidação da contratação eletrônica. Na ocasião, a Corte Superior consignou que a regularidade do negócio jurídico deve ser aferida a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sendo insuficiente a mera impugnação genérica da contratação quando existirem outros elementos capazes de demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade e a inexistência de fraude.

Conforme consignado na ementa do referido julgado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". 4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude. (...) 8. Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICPBrasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial conhecido e provido."

Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a alegação da autora de que teria se recusado a concluir a contratação não encontra respaldo nos elementos de prova produzidos. Ao contrário, a documentação apresentada pela instituição financeira evidencia, em princípio, a
efetiva formalização do negócio jurídico
.

Com efeito, no que se refere à alegada ausência de manifestação de vontade, o documento identificado sob o ID 373052894 constitui relevante elemento de convicção, porquanto demonstra que a própria autora apôs sua assinatura no instrumento denominado
“Confirmação de Contratação de Produtos”,
circunstância que enfraquece a narrativa de que teria interrompido o procedimento antes da conclusão da contratação.

Referida assinatura física, aposta no ato da contratação, corrobora a efetiva participação da apelante na negociação realizada no estabelecimento comercial da corré, evidenciando sua adesão ao produto contratado.

Nessa perspectiva, a existência de documento assinado pela própria consumidora para confirmação da contratação
enfraquece substancialmente a alegação de que teria desistido do negócio antes de sua conclusão
. Com efeito, mostra-se contraditória a narrativa de interrupção do procedimento diante da formalização documental da contratação, regularmente subscrita pela apelante.

Ademais, os elementos de prova digitais apresentados nos autos mostram-se plenamente convergentes com a documentação física produzida, formando um conjunto probatório coerente e harmônico.

Com efeito, a fotografia utilizada para validação biométrica, constante do ID 373052894,
retrata a apelante no contexto da contratação realizada no estabelecimento comercial
, corroborando
sua participação direta no procedimento de adesão ao produto financeiro
. Soma-se a isso o fato de que o acervo probatório contém imagem de sua Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital),
obtida a partir de aparelho celular vinculado à própria consumidora
, documento utilizado no processo de identificação e validação cadastral.

Tais circunstâncias revelam que a contratação foi precedida da
apresentação voluntária de dados pessoais e documentos de identificação indispensáveis à formalização da operação
, evidenciando a participação da autora nas etapas necessárias à constituição do vínculo contratual.

Nesse contexto, a conjugação da assinatura aposta no documento de confirmação da contratação, da validação por biometria facial e da apresentação do documento oficial de identificação constitui conjunto probatório dotado de significativa força persuasiva quanto à autoria da contratação e à autenticidade dos atos praticados.

Assim, considerados os elementos probatórios produzidos de forma conjunta e sistemática,
não se vislumbra dúvida razoável acerca da participação da apelante no procedimento de contratação,
tampouco acerca da regularidade da manifestação de vontade exteriorizada no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano moral. Cartão de crédito . Negativação. Sentença de improcedência. O autor admite a contratação enquanto fazia compras em loja parceira: fato incontroverso, que não depende de prova (art. 374, III, CPC), Alegação de que não haveria débito em aberto . Ausência, todavia, de comprovação do pagamento. Proposta de adesão assinada, acompanhada de fotografia, documento pessoal e autorização com disponibilização de limite. Falta de impugnação à autenticidade da assinatura e de insurgência específica quanto aos pagamentos de faturas anteriores e às compras parceladas. Mera impugnação genérica . Gastos, também, não impugnados especificamente. Anotação no órgão restritivo que guarda correspondência com o valor da fatura (fls. 28 e 123 – R$1.652,00) . Existência e exigibilidade do débito. Regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos . Multa por litigância de má-fé. Rejeição. Sem a prova inequívoca do dolo, e ausente culpa grave, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363 e AgInt no AREsp nº 1869919-MS, Rel. Min . Raul Araújo). Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados (art . 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade. (TJ-SP - Apelação Cível: 10118646820248260554 Santo André, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 29/10/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais - R. sentença de improcedência - Recurso da autora - Insurgência Impossibilidade - Autora que confessou, em exordial, a relação jurídica existente entre as parte s Réu que comprovou a origem da dívida - Ausência de impugnação específica da origem do débito, bem como das compras e os pagamentos indicados nas faturas - Ausência de comprovação do pagamento do débito, ônus que a autora não se desincumbiu - Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação do nome da autora - Réu que agiu no exercício regular de direito - Débito exigível - Apontamento devido - Danos morais não configurados - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000690-62.2024.8.26.0554
; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. Autora que alegou não ter recebido o cartão contratado e desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome. Requerida que demonstrou a regularidade da contratação, mediante assinatura da proposta e utilização do cartão. Documentação apresentada que confirma a efetiva relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito. Inversão do ônus da prova que não se aplica na ausência de verossimilhança das alegações da consumidora. Inscrição nos cadastros de inadimplentes que se revelou legítima, afastando-se a tese de dano moral indenizável. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1001814-28.2023.8.26.0615
; Relator (a): Rodolfo Pellizari ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/03/2025; Data de Registro: 06/03/2025)

Outrossim, sob a ótica da boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, as relações contratuais devem ser pautadas pelos deveres anexos de lealdade, cooperação, transparência e confiança recíproca.

Nessa perspectiva, a conduta das partes deve ser analisada à luz do comportamento concretamente adotado durante a formação e a execução do vínculo contratual. No caso em exame, os elementos probatórios indicam que a apelante participou das etapas necessárias à contratação, mediante apresentação de documentos pessoais, validação biométrica e assinatura do documento de confirmação da contratação.

Diante desse contexto, mostra-se incompatível com o conjunto probatório produzido a alegação posterior de inexistência de contratação ou de absoluta ausência de manifestação de vontade. Incide, na hipótese, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva, segundo a qual não se admite que a parte adote, em momento posterior, conduta incompatível com aquela anteriormente praticada quando apta a frustrar a legítima confiança gerada na contraparte.

Com efeito, a participação da consumidora nos atos inerentes ao procedimento de contratação gerou na instituição financeira a legítima expectativa de regular formação do vínculo jurídico, especialmente diante da documentação produzida no momento da operação.

De igual modo, a insurgência recursal fundada na ausência de metadados complementares, tais como registros de IP, geolocalização,
hashes
de validação e logs de autenticação, não se revela suficiente, por si só, para infirmar a contratação demonstrada pelos demais elementos constantes dos autos. Embora tais mecanismos possam assumir especial relevância em contratações integralmente remotas, sua ausência não conduz automaticamente à invalidade do negócio jurídico quando existem outros meios de prova idôneos e convergentes capazes de demonstrar a autoria da contratação e a regularidade da manifestação de vontade.

Assim, reconhecida a validade da contratação, conclui-se que as cobranças impugnadas decorreram de relação jurídica regularmente constituída. Consequentemente, o inadimplemento das obrigações assumidas autorizava a adoção das medidas de cobrança legalmente previstas, inclusive a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, a qual, em tais circunstâncias, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Reconhecida a legitimidade da contratação e, por conseguinte, a exigibilidade do débito, não há falar em responsabilidade civil da instituição financeira, ante a ausência de ato ilícito, pressuposto indispensável ao dever de indenizar.

Com efeito, a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída, circunstância que afasta a caracterização de dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular de direito.

Pela mesma razão, não prospera o pedido de repetição do indébito. Isso porque o pagamento efetuado pela autora, no valor de R$ 221,02, não decorreu de cobrança indevida, mas do adimplemento de obrigação originada de relação jurídica válida e eficaz.

Em síntese, o conjunto probatório constante dos autos evidencia, com suficiente grau de segurança, que a apelante participou do procedimento de contratação, submetendo-se aos mecanismos de validação adotados pela instituição financeira e subscrevendo documento destinado à confirmação do produto contratado.

Nesse contexto, ausentes elementos capazes de infirmar a autenticidade da contratação ou demonstrar a ocorrência de fraude, não há fundamento para a declaração de inexistência da relação jurídica, tampouco para o acolhimento dos pedidos de restituição de valores ou de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026